Tribunal: TJMT
Processo: 0008527-55.2019.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008527-55.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS TEIXEIRA SABARA - CPF: 015.351.571-60 (APELANTE), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PROPRIEDADE E TRAFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA SEGURA DOS AGENTES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE FLAGRANTE MERCANCIA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
6.494,52KG - SEIS QUILOS QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E DUAS CENTIGRAMAS DE COCAÍNA)

- APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCIMENTO DO REQUISITOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
RECURSO IMPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada
sub judice
.

A quantidade de substância apreendida (
6.494,52kg - seis quilos quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e duas centigramas)
de cocaína, justifica a manutenção do
quantum
estabelecido para a pena-base, conforme dispõe ao artigo 42, da Lei 11.343/2006.

No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Contudo, o sentenciado deve preencher simultaneamente os requisitos constantes na norma, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas não integração em organização criminosa
. O que não ocorre no presente caso, pois o apelante é reincidente específico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0008527-55.2019.811.0013 (Código 200799), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Jonas Teixeira Sabara
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, (Id. 57147478).

Contra a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 58147491). Nas razões recursais, o apelante aduz que não há provas nos autos de que tenha praticado a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser absolvido, em razão da ausência de prova concreta e inquestionável para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e que seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto, (Id.57147498).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente procurador João Augusto Veras Gadelha lançou parecer (Id. 60796472), manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Pretensa absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Tese de insuficiência probatória – Inadmissibilidade - É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido, em especial pelas prévias perquirições realizadas pelos agentes policiais que fizeram um levantamento dos pontos na cidade em que eram realizados o comércio malsão, de modo que foi autorizado judicialmente a busca e apreensão nos locais indicados, incluída a casa do increpado, sendo que, em cumprimento à aludida diligência, logrou-se êxito na apreensão, no interior de um baú encontrado na área do imóvel do inculpado, um total de 6.494,52 g (seis mil quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, além de diversos petrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem da droga para posterior venda, exemplo de pedaços de sacolas plásticas e 02 (duas) balanças de precisão, bem como a quantia de R$ 1.345,00 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais), em numerários pequenos, tudo a revelar a destinação comercial do psicotrópico arrecadado, sobretudo porque a negativa do apelante se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança - Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT - “Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (TJMT - N.U 0001961-07.2018.8.11.0052). 2) Requestado redimensionamento da pena base ao mínimo legal – Inviabilidade – Fora apreendida 6.494,52 g (seis mil quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, quantidade elevada de entorpecente que possui natureza extremamente viciante e deletéria, o que remonta a certeza de que maior número de pessoas seria alcançada com a ação criminosa, o que guia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado - “Conquanto as demais circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoráveis, a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva da droga apreendida justificam o afastamento da pena mínima, sobretudo por serem preponderantes (art. 42, Lei n. 11.343/06).” (TJMT - Ap 15110/2018). 3) Requerimento pela aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício – As informações constantes nos autos evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, haja vista que o increpado possui condenação, ainda não transitada em julgada, pelo cometimento de crime de idêntica natureza (Ação Penal nº. 1032- 96.2015.811.0013, cód. 97555 – TJMT) - Tribunais Superiores admitem que a dedicação à atividade criminosa possa ser demonstrada por ações penais em curso e inquéritos policiais (STJ: AgRg no REsp 1666178/AM; e STF: HC 108135). 4) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade - Não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois, tem-se que o requisito objetivo do art. 44, inc. I, do CP, não se encontra preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão - Pelo desprovimento do apelo.
”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal n. 0008527-55.2019.811.0013 (Código 200799), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Jonas Teixeira Sabara
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...)Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 02 de agosto de 2019, em Pontes Lacerda/MT, Jonas Teixeira Sabará guardou/manteve em depósito, cocaína, destinada ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para prática do tráfico de entorpecentes, Jonas Teixeira Sabará utilizava de sua residência, localizada na Rua Guaporé, n°89, Bairro Vila Guaporé, Pontes Lacerda/MT, como ponto de guarda, preparo, vendas e fornecimento usuários, popularmente conhecida como “Boca de Fumo”.

Destaca-se que houve ordem judicial de Busca e apreensão n.°198840 na referida localidade. Doravante, em cumprimento da ordem judicial, equipes policiais deslocaram-se até o logradouro, ocasião em que cientificaram o denunciado acercado respectivo mandado.

Por conseguinte, durante as buscas domiciliares, os Policiais encontraram na área da residência, dentro de um baú, 06 (seis) tabletes inteiros e mais 03(três) por porções de cocaína, totalizando a quantia de 6.494,52g (seis mil quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e duas centigramas) de cocaína.

Ademais, a equipe policial encontrou diversos pedaços de sacolas plásticas e 02(duas) balanças de precisão. Além disso, foi localizado a quantia de R$1.345,00 (mil trezentos e quarenta e cinco reais) em numerários pequenos, dinheiro este relacionado coma mercancia de entorpecentes. (...)”
(Id. 58145034).

Não há irresignação contra a materialidade do delito, pois restou amplamente evidencia-se através do boletim de ocorrência e auto de apreensão (Id. 58145035/36), laudo pericial (Id. 58145043).

Concernente à autoria, verifica-se que a sentença vergastada encontra-se escorreita, baseando-se em elementos concretos constantes nos autos. Dada a acuidade dos elementos e fundamentos expostos na sentença proferida pelo juízo “a quo”, peço
vênia
para adotá-lo como razão de decidir:

“Passo a analisar a autoria delitiva atribuída ao acusado.

Ouvido em juízo, o investigador de polícia Gildo Marques de Arruda declarou que:

“primeiramente foram feitas várias diligências visando apurar os pontos aqui na cidade que foi comercializado o tráfico doméstico, e a residência do Jonas Sabará foi uma delas, foi feito o relatório policial e foi passado para a autoridade policial, o qual representou pela busca e apreensão nas residências, bem como na residência do Jonas Sabará, eu fui lá juntamente com a Vanice e o Ray e uma equipe da polícia militar, composta pelo Sargento Astrogildo e o Bruno Campos. Chegamos na residência, era de manhã, por volta de umas 06h10, estava fechado, eu subi no muro pra cuidar, enquanto os colegas entraram, bateu na porta, ele não atendeu, aí eles, os colegas, entraram pelo fundo e abriram a porta da frente, eu desci do muro e entrei, foi lido a determinação da busca e apreensão pra ele, aí começamos a busca, perguntamos primeiramente a ele se tinha alguma coisa ilícita dentro da residência, ele afirmou que não, aí começamos a busca em um quarto de visita que ele apontou, lá tinha uns aparelhos de som, e não tinha nada em relação com o crime que a gente tava procurando, não foi encontrado nada no quarto dele, só tinha dois celulares, foi indagado a ele de quem seria, um ele falou que era dele e o outro ele não tinha conhecimento, porém o Wi-Fi estava conectado nas iniciais do nome dele. Dando sequência fomos para a cozinha, também nada foi encontrado, ele a todo momento se mostrava um pouco sonolento ou aparentando estar embriagado, quieto, não respondia nada, muitas vezes perguntava ele não respondia nada, fingia que estava dormindo ou não sei se realmente estava, na busca no fundo, inclusive foi até eu mesmo, tem um baú de madeira, e dentro daquele baú eu encontrei um saco plástico de condicionar carvão, uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, foram 06 (seis) tabletes e 1/3 (um terço) de um tablete, duas trouxinhas e sacolas plásticas que é usada para preparar e duas balanças de precisão, foi perguntado pra ele de quem seria a droga, ele falou que não tinha conhecimento e mesmo assim ele ficou negando, após encontrar o entorpecente lá ele ficou nervoso também, aí ele foi algemado, levado para a delegacia e apresentado lá”.

Indagada pela Promotora de Justiça, a testemunha esclareceu que a varanda na qual foi encontrada a droga ficava nos fundos da casa, sendo o local murado e nele havendo um cachorro da raça pitbull.

Narrou terem encontrado R$ 1.345,00 na carteira do réu.

A testemunha Ray Hanauer Avila
, policial civil, corroborou em juízo as declarações de seu colega Gildo:

“... avisaram um dia anterior que teria a operação, eu já conhecia ele da delegacia, de outra operação; (...) na minha equipe e os policias Gildo e Vanice, a gente recebeu também apoio de uma equipe da PM, foi o Astrogildo e o Bruno Campos, aí a gente foi até a residência dele, chegamos lá pouco depois das 06h (seis horas), aí a gente chamou, bateu na porta e não teve resposta, aí a gente entrou pela casa, entramos no quintal e a equipe do Gildo ficou na frente caso ele saísse, e a gente foi pelo fundo e bateu na porta, aí ele não respondia, eu bati de novo, aí eu peguei na tramela e estava aberta a porta, aí a gente entrou procurando gente na casa, (...) aí eu entrei mais a frente bati no quarto, ele abriu a porta aí eu informei que tinha mandado de busca e apreensão e falei pra ele que abrisse a porta da frente pra gente para que os outros policias entrassem, aí ele foi lá abriu a porta, a gente informou ele sobre o mandado de busca e apreensão que seria feito busca na casa, ele assinou o mandado de busca e apreensão, aí a gente iniciou as buscas, começamos pela parte da frente indo para o fundo, a gente primeiro foi em um quarto que fica na parte da frente a esquerda, procurou não tinha nada, fomos no outro tinha um celular e o outro que não apareceu o dono, que sem querer tava lá e ele falou que não era dele, aí depois foi para o outro cômodo, cozinha e banheiro, depois por fim na área tinha um baú grande e o policial Gildo abriu para averiguar e tirou de lá uma sacola, tava as peças de droga, tinha as balanças, os papéis, tinha também uns tijolo de droga, tinha 06 (seis) inteiros e tinha um que tava cortado não era na metade, era tipo 1/3 (um terço) já meio fracionado, aí foi feita a prisão dele”.

Esclareceu estarem as sacolas plásticas cortadas em forma de “paraquedas”, havendo duas balanças de precisão.

Astrogildo Salvaterra Flores, policial militar,
em juízo narrou ter a prisão do acusado decorrido de operação da polícia civil, na qual a polícia militar atuou como apoio.

Mencionou terem encontrado, durante o cumprimento do mandado de busca, drogas em uma caixa, um báu, localizado na varanda aos fundos do imóvel.

Esclareceu que a droga apreendida estava em tabletes, tendo visto ainda dinheiro, sendo algumas notas de R$ 100,00, totalizando em torno de “mil e poucos reais”.

O policial militar Bruno Luiz de Arruda Campos em juízo
relatou que os tabletes estavam acondicionados em um saco, havendo sacolinhas para enrolar a droga e balança de precisão, tudo dentro de um baú.

Sebastião André de Araújo Filho, testemunha e vizinho do acusado
, em juízo explicou ter visto os policiais encontrando a droga, dizendo: “estava numa área assim, num caixotão de madeira, parecendo um bauzinho, uma cômoda, tava dentro; (...)”.

Indagado pela Promotora sobre a existência de balanças, respondeu que “tinha uma coisa assim mesmo”.

Adilson Silva Lopes, testemunha, em juízo mencionou
conhecer o acusado há três anos, sendo trabalhador da construção civil. Informou que a motocicleta apreendida na residência do réu é de sua propriedade.

A testemunha Josiel de Jesus Lima
informou ter sido vizinho do acusado por 15 anos, sendo a casa frequentada por amigos e com “festa ambiente”, ou seja, sem som alto.

José Amaro Fernandes Sampaio
relatou em juízo ter trabalhado com o réu, conhecendo-o há 08 anos e sabendo trabalhar como construtor.

Narrou que na ocasião dos fatos o acusado estava trabalhando próximo à sua residência, sabendo ainda que na casa do réu ocorriam festas, com amigos bebendo e jogando truco.

Interrogado judicialmente, o réu negou a autoria delitiva, sustentando pertencer a droga a terceira pessoa, a quem não quis identificar.

De acordo com a narrativa do acusado, um dia antes da abordagem policial, um sujeito o teria procurado querendo guardar alguns objetos em sua casa.

Tendo anuído ao pedido de tal pessoa, o réu declarou ter deixado o portão de sua casa destrancado e ido a um rodeio, permitindo que mencionado sujeito ingressasse no local sem sua presença.

Sustentou não querer declinar o nome de tal pessoa por ter recebido um recado dizendo que, caso “mencionasse o nome dele, depois ia complicar”.

Em resposta à Defesa, o réu relatou que em 01/08/2019, saiu para o rodeio por volta das 21h, retornando por volta das 02h30 do dia 02/08/2019, não tendo curiosidade de olhar na casa se o tal sujeito havia deixado algo.

Disse que o dinheiro encontrado em sua carteira era do trabalho exercido como construtor.

Deste modo, encerrada a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída ao acusado.

Os policiais foram uníssonos ao relatar a diligência policial, autorizada judicialmente, que culminou com a apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do acusado, circunstância esta acompanhada por um vizinho do réu, o qual confirmou em juízo tal apreensão.

Por outro lado, a versão sustentada pelo réu não é crível, estando isolada no acervo probante.

Competia à Defesa o ônus da prova quanto ao fato modificativo invocado, contudo, sequer o nome do suposto responsável pela droga foi informado em juízo.

Logo, a condenação do réu é medida que se impõe, vez que mantinha em depósito grande quantidade de drogas destinado ao comércio ilícito.

No caso em tela não há que se falar em tráfico privilegiado, pois o denunciado responde à ação penal nº 1032-96.2015.811.0013 – Código TJMT 97555, cuja capitulação é a mesma do presente feito, na qual foi exarada sentença condenatória em 21/08/2018, a qual pende das razões do recurso de apelação interposto pelo réu.

Pesa ainda em desfavor do réu, a ação penal nº 99-89.2016.811.0013 – Código TJMT 110097, na qual foi expedida guia de execução penal definitiva em 09/10/2019, com trânsito em julgado para a defesa em 11/01/2019 e para o Ministério Público em 07/06/2019 (processo de execução penal nº 2000059-68.2019.811.0013).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO JONAS TIXEIRA SABARÁ, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 07 de outubro de 1985, natural de Mundo Novo/MS, portador do RG. 17845898 SSP/MT e inscrito no CPF nº 015.351.571-60 filho de Juvenato Rodrigues Sabará e Regina Teixeira Sabará, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. Quanto aos antecedentes, a reincidência citada em fundamentação será oportunamente valorada a título de reincidência. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, são próprios do tipo penal. O comportamento da vítima não enseja valoração. No que toca à
quantidade e natureza da droga apreendida
, verifico tratar-se de grande volume, sendo 6.494,52 kg de cocaína, substância causadora de maior dependência física e psíquica, motivo pelo qual serão valoradas negativamente tais circunstâncias.

Portanto, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em segunda fase, incidindo ao caso a agravante da reincidência específica, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase, verifico inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando-se as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o valor unitário de cada dia-multa em valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tratando-se de réu reincidente, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Deixo de aplicar o instituto da detração penal, vez que, ante a reincidência do acusado, não influirá no regime de pena estabelecido.

Subsistindo as razões que ensejaram a prisão cautelar, caso pretenda recorrer, o acusado deverá fazê-lo preso.

Improcede o pedido indenizatório por ausência de elementos probatórios hábeis a tal fim.

Indefiro o pedido de justiça gratuita e condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

DECRETO o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais) (fls. 57), em favor do Fundo Penitenciário Estadual, uma vez que não restou comprovada sua origem lícita.”
(Id. 58147478).

Analisando detidamente as provas contidas nos autos e na sentença condenatória, observa-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelos depoimentos prestados em ambas as fases processuais pelos policiais militares e civis que efetuaram a apreensão das drogas e demais testemunhas arroladas pela acusação.

Em que pese a defesa argumente que a responsabilidade de produzir as provas cabe a quem acusa, o que concordo, no presente caso, a droga apreendida foi encontrada na residência do acusado, guardada em um baú, circunstância que aliás foi confirmada pelo próprio apelante em suas declarações, embora negue ser de sua propriedade. Diante dessa circunstância, inverte-se o ônus da prova, cabendo a defesa apresentar provas para comprovar que realmente a droga pertencia a terceiro, que sequer foi identificado pelo recorrente.

Ainda que assim fosse, é relevante pontuar que, segundo a teoria da cegueira deliberada, não se exime de responsabilidade o agente que ignora voluntariamente o próprio envolvimento em negócios ilícitos.

Ademais, a infração de que trata a regra contida no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma. No presente caso, o apelante guardou ou tinha em depósito
6.494,52 g (seis mil quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e duas centigramas) de cocaína
, e o conjunto probatório evidencia que, ainda que o sentenciado não seja o proprietário da droga apreendida, sabia e permitia que fosse armazenada em sua residência, ou que lá ocorresse o tráfico de drogas ilícitas.

No que tange à palavra dos agentes policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, além de estar amparada pelas demais provas, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.º, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.º 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.º, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório.

Quanto a pena base fixada na sentença, verifica-se que o Juiz singular exasperou a pena base em 02 anos, levando em consideração a grande quantidade de substância apreendida, qual seja
6.494,52kg (seis quilos quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e duas centigramas) de cocaína
, circunstâncias que justificam a manutenção do
quantum
estabelecido para a pena-base, conforme dispõe ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, senão vejamos:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (sic).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 110KG (CENTO E DEZ QUILOS) DE MACONHA. A RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA É FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.

1. O entendimento firmado pelas instâncias de origem encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que, quanto à dosimetria, no momento da fixação da pena-base dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga apreendida, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.

Precedentes.

2. Esta Corte é firme na compreensão de que, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes.

3. A Corte local deixou de aplicar a minorante respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, notadamente a mecânica delitiva empregada pelos acusados, indicativa de participação em organização criminosa. Desse modo, desconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demanda ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 568.569/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Quanto a derradeira fase, ao analisar a invocação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta a traficante “
primário, de bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher simultaneamente todos os requisitos do artigo 44, do CP.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”
(Guilherme de Souza Nucci.
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Da análise do conjunto probatório, e a própria sentença proferida, verifica-se que a apelante não faz jus ao benefício, considerando que é reincidente específico, conforme reconhecido na sentença. Logo, não ostenta primariedade conforme requer a norma, não preenchendo portanto, os requisitos obrigatórios do artigo 44 do Código Penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

INTERESTADUALIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente específico, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício.

3. A Corte de origem, diante das provas dos autos, convenceu-se de que o crime ocorreu entre os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Assim, rever tais fundamentos, para possibilitar o afastamento do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1676733/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
Jonas Teixeira Sabará
e,
no mérito
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os termos.

É o voto.

Custas na forma da Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021